Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701394-63.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM AGRAVADO: COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ASSOCIACAO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM - (ADES Equilibrium) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em face de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC (processo n. 0733347-76.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para “que a ré imediatamente aceite a inscrição da autora nas CBIs Sênior Masculina e Sênior Feminina, no mesmo molde publicado no Plano de Trabalho de 2021 (5 atletas + 1 técnico para cada uma das seis CBIs), independentemente que a notificação da ordem seja positivada após o dia oficial de recebimento das inscrições (24/09/2021), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento”. A agravante sustenta que a decisão recorrida teria sido proferida não em virtude da observância das provas apresentadas, mas por interpretação equivocada do juízo a quo, que informa que buscou informações no site da Confederação Brasileira de Wrestling – CBW – para formar seu convencimento. Nesse aspecto, aduz que a própria Confederação (CBW) forneceu Ofício à agravante declarando ser verdade a sua narrativa, para auxílio nesta demanda. Narra que, por força de contrato entabulado entre as partes, a agravada se comprometeu a ofertar a assistência aos atletas das entidades, separando-se por idade e gênero (Cadete, Junior e Sênior Masculinos e Femininos), fato que estaria evidenciado em publicação no próprio site da agravada, no Plano de Trabalho 2021-2024. Mas que, recentemente, a agravada teria mandando mensagem à agravante mencionando que estaria considerando unificada a categoria Sênior, independentemente de gênero, de modo que, ao invés de fornecer assistência, ao todo, a dez atletas e dois técnicos da categoria Sênior (metade de cada sexo), estaria recebendo a inscrição em seu site de apenas metade dos atletas e técnicos da aludida categoria. Entende que estão presentes a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Campeonato Brasileiro Interclubes Sênior (categorias Masculino e Feminino), que acontecerá em Campina Grande/PB, está marcado para o próximo dia 24 de outubro de 2021. Requer, assim, a antecipação da tutela pretendida. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, a fim de acolher o pedido de determinar que a agravada aceite a inscrição da autora na CBI Sênior Masculina e na CBI Sênior Feminina, com o custeio das passagens/hospedagens para cinco atletas e um integrante da Comissão Técnica para cada CBI. Com efeito, reconhece-se que a questão posta pela agravante é distinta da interpretação dada pelo magistrado a quo. A decisão agravada (id 29785437) partiu da premissa de que a pretensão da recorrente era levar um grande número de atletas para a participação em seis categorias diferentes no Campeonato de Campina Grande/PB, tendo detectado, da leitura do site da Confederação Brasileira de Wrestling (http://cbw.org.br/calendario-2021/), que o campeonato a ser realizado em Campina Grande/PB, no dia 24.10.2021, será unicamente da CBC – Sênior, ou seja, uma categoria CBI (Campeonato Brasileiro Interclubes), negando, com esta fundamentação, o almejado pedido de tutela de urgência. Ao contrário do que interpretou o juízo a quo, com a devida vênia, extrai-se da peça recursal que, de fato, apenas a categoria Sênior participará do evento em Campina Grande/PB. O que pretende a agravante é o reconhecimento de que, dentro da categoria Sênior, há o gênero feminino e o gênero masculino, cada um representando uma CBI, de modo que, com base no contrato entabulado entre as partes (id 29785451) e no Plano de Trabalho 2021-2024 (id 29785452), caberia à agravada arcar com os custos de passagens/hospedagens de cinco atletas do sexo masculino, mais um integrante da Comissão Técnica, representando a categoria CBI Sênior Masculina, e de cinco atletas do sexo feminino, mais integrante da Comissão Técnica, representando a categoria CBI Sênior Feminina. O cerne da questão é saber se há ou não descumprimento contratual por parte da agravada que, consoante as provas coligidas (troca de e-mails – id 29786242), considerou a categoria Sênior como uma CBI única, sem distinção de gênero. À primeira vista, a tabela de Plano de Trabalho 2021-2024 (id 29785452) é clara ao dispor a existência/distinção de CBI de Wrestling Sênior – etapa única – Sênior Masculina e de CBI de Wrestling Sênior – etapa única – Sênior Feminino. Na mesma linha, o documento coligido no id 104856403 dos autos principais, consubstanciado na Declaração do Presidente da Confederação Brasileira de Wrestling, esclarece que “as competições organizadas pela Confederação Brasileira de Wrestling – CBW ocorrem divididas por idade, peso e estilo”, “Havendo o entendimento de todos os atletas do universo do Wrestling que a disputa será individual, separada por estilo livre (masculino e feminino) e Greco-romana (masculino) e por categorias, dentro dos 3 estilos da UWW ” e que “As competições são divididas por estilo e gênero todas elas individualizadas”. Nesse sentido, tenho que, numa análise preliminar, própria deste instante processual, restou demonstrado o descumprimento da obrigação por parte da agravada, eis que, de acordo com o contrato (id 29785451) e com o Plano de Trabalho 2021-2024, se obrigou a custear passagens/hospedagens para cinco atletas e um integrante da Comissão Técnica por CBI, tendo a agravante demonstrado, por meio dos documentos ora coligidos, que o gênero masculino representa uma CBI e o gênero feminino representa outra CBI, fazendo, pois, jus a inscrever cinco atletas e um técnico para CBI Sênior Masculina e cinco atletas e um técnico para CBI Sênior Feminina, totalizando a possibilidade de inscrição de dez atletas e dois técnicos. Assim, presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Campeonato Brasileiro Interclubes Sênior (categorias Masculino e Feminino) acontecerá em Campina Grande/PB, no próximo dia 24 de outubro de 2021, DEFIRO o pedido liminar, para conceder a tutela de urgência requerida na inicial da ação, para determinar que a agravada aceite a inscrição da agravante nos moldes requeridos, isto é, cinco atletas e um técnico para CBI Sênior Masculina e cinco atletas e um técnico para CBI Sênior Feminina, totalizando a possibilidade de inscrição de dez atletas e dois técnicos para participação no aludido Campeonato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Destaco a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3, CPC), eis que, ao final do processo, acaso a ação seja julgada improcedente, a parte autora/agravante será condenada a arcar com as despesas que ora serão custeadas pela ré/agravada. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator